Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716844-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução movida em desfavor do agravante, rejeitou a alegação de nulidade da citação e deferiu parcialmente a liberação das quantias bloqueadas, no valor de R$ 588,81 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), mantendo a constrição do restante. Principia o agravante noticiando que a citação, nos autos da execução fiscal na origem, foi efetivada em endereço diverso do seu, apontando a certidão de AR digital, o recebimento por uma pessoa de nome IAGO SILVA. Realizada a audiência de conciliação, somente a presença do exequente foi constatada. Posteriormente, requerida e deferida a penhora de ativos financeiros, foi bloqueada a quantia de R$ 2.370,04 (dois mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos), nas contas bancárias do agravante, sendo, 1.147,59 (mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) na conta poupança da Caixa Econômica Federal, R$ 633,64 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) junto ao Banco Bradesco S.A., e, R$ 588,81 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) na conta da COOP SICOOB EXECUTIVO LTDA. Defende a impenhorabilidade das verbas bloqueadas junto à Caixa, com fundamento no artigo 833, inciso X do CPC, vez que não ultrapassam 40 (quarenta) salários mínimos. Da mesma forma, o valor constrito na conta do Banco Bradesco, encontra-se sem movimentação há bastante tempo, sendo cabível seu desbloqueio. Salienta a nulidade ou inexistência de citação válida, haja vista que fora endereçada para endereço diverso do endereço do agravante, não podendo ser confirmada a sua revelia, uma vez que somente teve conhecimento da execução fiscal, quando do bloqueio das suas contas bancárias. Requer, liminarmente, seja acolhida a preliminar suscitada de nulidade da citação e, ainda, determinado o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas do agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “...determinando que não sejam realizados mais nenhum bloqueio na conta poupança do agravante” ... e, ainda, “...determinando a nulidade ou inexistência de citação válida, assegurando ao agravante o direito ao contraditório e a ampla defesa...” Preparo regular (ID 58432280 e 58432281). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal para que se determine a imediata liberação dos valores penhorados em suas contas bancárias, com fundamento na nulidade do ato citatório e na impenhorabilidade das quantias bloqueadas. A decisão impugnada rechaçou a nulidade da citação com os seguintes fundamentos, verbis: A parte alega a nulidade da citação, tendo em vista que a assinatura aposta no AR de ID.128993261 seria de uma terceira pessoa. Sustenta que não mora no endereço em que foi entregue o mandado de citação e que não conhece a pessoa que recebeu a citação (IAGO SILVA). Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não lhe assiste. Isso porque a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. E, ainda, em que pese o AR ter sido assinado por terceira pessoa, a citação foi realizada no endereço indicado pelo Exequente na CDA. Os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, preceituam que é valida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência e que o mesmo poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência se encontra ausente ou não reside no local. É imperioso destacar que cabe ao contribuinte o dever de manter o seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO CABE AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. NULIDADE DA CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. DEVER DO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. CANCELAMENTO POSTERIOR. PERÍODO ATIVO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade 1.1. O agravante alega, em suma, nulidade da citação, prescrição e ausência de fato gerador. 2. Prescrição. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal 3. No caso, é fato incontroverso que o processo ficou sem movimentação de 28/10/2011, quando foi determinada a citação da executada, até o dia 07/05/2018, quando foi digitalizado. O Distrito Federal só teve ciência dos atos do processo após o AR retornar cumprido, em 03/10/2019, ocasião em que requereu a consulta no BACENJUD, com arresto ou penhora de bens. 3.1. No entanto, não há que se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada a citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário. 4. Não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. 4.1. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 5. É inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. 5.1. Não ocorreu o primeiro requisito do referido julgado, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente. 6. Nulidade da Citação. De acordo com os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, e "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.". 6.1. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. 6.2. Nesse sentido: "(...) 1. A citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 2. Agravo conhecido e desprovido". (20160020097159AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 17/11/2016). 7. Ausência de Fato Gerador. A Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 7.1. Para se afastar a presunção de liquidez e certeza, é necessário haver dilação probatória, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não são suficientes para o que pretende a executada. 7.2. De acordo com a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 7.3. Ademais, é dever do profissional autônomo que requereu a inscrição no Cadastro Fiscal do DF, em caso de impossibilidade de exercer a sua profissão, requerer a providência de sua baixa ou mesmo diligenciar pela revisão dos lançamentos de ofício, valendo-se das previsões da Portaria no 215/2006. 7.4. No presente em exame, houve o pedido de inscrição no Cadastro Fiscal do DF pela executada em 2004 e o seu pleito de cancelamento se deu apenas em 2018. 8. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397209, 07273424120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). grifei. Assim, forte nesses argumentos e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, não há que se falar em nulidade da citação. Com efeito, em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a pretendida antecipação da tutela recursal. Afirma o agravante que a citação fora endereçada para Quadra 2, Conjunto B-1, Bl A, APT 204, Sobradinho, CEP 73015-201, recebida por um terceiro, enquanto seu endereço fixo, desde o ano de 2011, é na DF-425, Setor Habitacional Contagem, Condomínio Fraternidade, Conjunto 06, Casa 19, Sobradinho. Como bem observado pelo magistrado a quo, se a Fazenda Pública não requerer a citação por outra forma, esta será feita pelo correio, com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o, I, da Lei 6.830/80. Na hipótese em comento, o AR foi enviado ao endereço constante na base de dados do exequente e naquele constante nas CDA’s que aparelham a execução fiscal na origem, sendo desnecessário o recebimento pelo próprio devedor. Não obstante uma das CDA’s aponte como “OBJETO” o endereço referente ao Condomínio Fraternidade, não há supressão do endereço inicial. Ao contrário, abaixo do nome do contribuinte consta o mesmo endereço constante da primeira CDA e aquele em que efetivada a citação. Importa considerar que o objeto da CDA não se confunde com o endereço do devedor para fins de citação. Ademais, “... É de responsabilidade do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal perante a Administração Tributária, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço ali registrado...” (Acórdão 1830032, 07509055020208070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, pelo menos nessa análise sumária, não há como reconhecer a probabilidade do direito alegado. Melhor sorte não socorre o agravante no concernente ao pretendido desbloqueio imediato dos valores encontrados em suas contas bancárias, junto à Caixa Econômica e Banco Bradesco. Neste particular, ressaltou com propriedade o magistrado, verbis: Do pedido de desbloqueio Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 2.370,04 (dois mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos), sendo o valor de R$ 1.147,59 (hum mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) na conta da Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 633,64 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) na conta corrente do Banco Bradesco e o valor de R$ 588,81 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) na conta do Banco Sicoob, ambas de titularidade da parte Executada, conforme "Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID.189973492). No tocante à diferença do valor constrito na conta do Banco Bradesco, no importe de R$ 633,64 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), verifica-se que a parte Executada formulou pedido de liberação, porém não acostou aos autos qualquer documento que demonstrasse a sua impenhorabilidade. Assim, INDEFIRO o pedido de liberação do valor de R$ 633,64, formulado pela Executada. Superado esse ponto, passo a análise do pedido de desbloqueio do valor penhorado na conta poupança da Caixa Econômica Federal e da conta salário no Banco Sicoob. Com relação a conta poupança, analisando os extratos juntados de ID's. 189845044 / 189846503 / 189846512, verifica-se o desvirtuamento da conta poupança em alusão, tendo em vista que foram realizados diversos saques e pagamentos nos períodos anteriores e no mês de bloqueio (março/2024). Desse modo, considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que a conta poupança também é utilizada como conta corrente para o pagamento de despesas mensais e, assim sendo, não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como de movimentação corrente. 3. No caso em análise, afigura-se, pois, legítima a penhora de ativos financeiros de conta-poupança do executado, ante os elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada e utilizada como se conta corrente fosse. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1160963, 07165278720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quando ao pedido de liberação da constrição da conta do Banco Sicoob, examinando os extratos bancários de ID's. 189846514/ 189846519 / 189846525, constata-se o boqueio judicial na aludida conta, em 12/03/2024, no valor de R$ 588,81 e que de fato o bloqueio recaiu sobre verba oriunda da aposentadoria, paga pela Câmara dos Deputados, conforme contracheques de ID's. 189864150 / 189864152, portanto, quantia impenhorável nos termos do artigo 833, do CPC. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido para determinar a liberação de R$ 588,81 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos). Expeça-se alvará de levantamento do respectivo valor em favor da Executada. Depreende-se da leitura da decisão vergastada que a conta poupança de titularidade do agravante, na Caixa Econômica Federal, não possui a característica de poupança, em virtude das diversas movimentações realizadas, equivalendo, na verdade, a uma conta corrente sem o propósito específico de reserva de valores, daí porque, a princípio, não alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Para além disso, também não há prova de que a penhora desses valores compromete a subsistência do devedor e de sua família, incluído aqui a verba bloqueada no Banco Bradesco (R$ 633,64). Neste particular, é bom que se diga que o fato da conta corrente há muito tempo não apresentar movimentação, não constitui fundamento hábil à liberação da quantia encontrada. Ao contrário, demonstra que o devedor não precisa efetivamente do valor ali esquecido. Assim, nesse exame de cognição não exauriente, inviável o desbloqueio imediato dos valores penhorados, visto restar ausente a probabilidade do direito indispensável à concessão do pleito liminar. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator